Tribunal: CARF
Processo: 13866.720540/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13866.720540/2013-06
ACÓRDÃO
3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAM CIA DE CAFÉ E DERIVADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR PARCIAL DO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É válido pedido de ressarcimento de crédito na impossibilidade de
utilização do crédito para desconto das contribuições devidas, ainda que o
pedido não contemple a totalidade do saldo credor do trimestre calendário
de referência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de motivação do despacho decisório quando
os motivos de fato e de direito que levaram à glosa de crédito pleiteado
estão claramente expostos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do despacho decisório, para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito da COFINS-Importação
relativo ao 1o trimestre de 2013. Ao PER foi vinculada Declaração de Compensação. A unidade de
origem indeferiu o ressarcimento e, por conseguinte, não homologou a compensação. Irresignada,
a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
O crédito em questão, relativo à nota fiscal no 19.257, foi apropriado com base na
previsão do art. 1o, inciso XII, da Lei no 11.774/2008 (apropriação imediata na importação de
máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços). A fiscalização
avalizou a regularidade do crédito, no entanto, indeferiu o ressarcimento, pois entendeu que a
recorrente efetuou o Pedido de Ressarcimento com base em uma única operação de importação,
quando deveria tê-lo feito com base no saldo credor do trimestre calendário.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos da
estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A 17a Turma da DRJ07 considerou o recurso
improcedente. Na ementa da decisão, estão sumariados os seguintes fundamentos, detalhados no
voto:
1. Não padece de nulidade o despacho decisório, pois foi proferido por
autoridade competente, e contra o qual o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa;
2. O saldo de créditos deverá ser utilizado primeiramente na compensação com a
contribuição devida nas vendas para o mercado interno, relativo ao período de
apuração a que se referir o crédito. Somente na impossibilidade de utilização do
crédito no abatimento da contribuição devida é que o contribuinte poderá
solicitar, após o encerramento do respectivo trimestre, à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o seu ressarcimento.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, reiterando a
existência do direito creditório postulado e requerendo o reconhecimento do direito pleiteado,
com o ressarcimento integral do valor requerido, argumentando, em síntese:
1. Que o despacho decisório é nulo por ausência de motivação;
2. Que cumpriu os requisitos legais para o ressarcimento do crédito e que o
entendimento da autoridade fiscal sobre a forma de aproveitamento do
crédito em discussão é contrário à estrita legalidade;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
3
3. Que não havia saldo devedor passível de desconto com o crédito apropriado
imediatamente, uma vez que não houve outras operações passíveis de PIS e
COFINS incidentes na importação;
4. Que, em vista de terem sido preenchidos os requisitos legais, a não
homologação da compensação declarada afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Preliminar
Em sede de preliminar, a recorrente aduz a nulidade do despacho decisório, ao
argumento de “ausência de motivação do ato administrativo, consubstanciada pela sua falta de
clareza e congruência”.
Razão não assiste à recorrente. Vejamos.
A motivação do ato administrativo consiste na exposição dos pressupostos fáticos e
jurídicos que levaram à sua prática. No caso dos autos, os motivos de fato e de direito que levaram
ao indeferimento estão expostos no Despacho Decisório e no Termo de Constatação Fiscal,
especialmente no item 02.02 e 03 deste, parcialmente transcritos a seguir:
02.02 - Constatações da fiscalização na apropriação dos créditos básicos de
PIS/COFINS sobre importação:
[...]
De acordo com o contribuinte a importação que deu base a apropriação de
imediato é relativa a nota fiscal nf 19257 de 08/03/2013, base de cálculo
PIS/COFINS R$ 3.578.909,52, correspondente ao saldo do credito de PIS R$
59.052,00 e COFINS R$ 271.997,12, objeto dos pedidos.
Portanto, os créditos apropriados de imediato em março foram aceitos, todavia, o
valor do PIS/COFINS apropriado de imediato no período objeto dos pedidos de
ressarcimento foram analisados no item 03.
03- DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO APRESENTADOS
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
4
[...]
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2012
[...]
Do Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois
do encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos,
despesas e encargos vinculados:
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência.
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, observado o disposto no art. 16 da mesma Lei.
Portanto, o contribuinte deve apurar o saldo do trimestre e se for o caso pedir o
ressarcimento, todavia, não foi o procedimento adotado, o mesmo, pediu
ressarcimento de uma única operação, ou seja, o PIS/COFINS incidente sobre a
importação relativa a nota fiscal que de acordo com o contribuinte a importação
que deu base a apropriação de imediato é relativa a nota fiscal nf 19257 de
08/03/2013, base de cálculo PIS/COFINS R$ 3.578.909,52, correspondente ao
saldo do credito de PIS R$ 59.052,00 e COFINS R$ 271.997,12, e demais elementos
apresentados e objeto dos pedidos.
A própria recorrente, inclusive, resumiu a motivação na frase abaixo, que consta no
tópico “Dos fatos” de sua peça recursal.
O indeferimento decorre do fato de a Fiscalização entender que a ora Recorrente
deixou de considerar o saldo do primeiro trimestre de 2013 como forma correta
de apurar eventual crédito passível de restituição, não sendo possível admitir, no
entendimento fiscal, o pedido de ressarcimento que se vale de operação de
importação considerada isoladamente, cujo crédito foi aceito pelo próprio Fisco.
Ocorre que a posição fiscal está equivocada em sua interpretação da legislação
vigente à época dos fatos, sendo certo que a Recorrente observou todos os
requisitos necessários ao aproveitamento do crédito de COFINS incidente na
importação de equipamento que passou a compor seu ativo imobilizado.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
5
Ora, se a recorrente compreendeu bem os motivos de fato e o enquadramento
legal que fundamentaram a decisão, não há que se falar em falta de motivação e em nulidade do
despacho decisório por essa razão.
Com efeito, ao afirmar, no tópico em que requer a nulidade do despacho decisório,
que “analisadas as operações do trimestre, é possível notar que não havia saldo devedor passível
de desconto com o crédito apropriado imediatamente, uma vez que não houveram outras
operações passíveis de PIS e COFINS incidentes na importação. Assim, o valor pleiteado em
ressarcimento pela Recorrente reflete justamente o saldo passível de restituição nos termos da
fiscalização. Ademais, o pedido de ressarcimento, em linha com o que exige a legislação, foi
efetuado após o término do 1o trimestre de 2013”, o que a recorrente pretende é atacar o mérito
da decisão, não cabendo sua discussão em sede de preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
3. Mérito
Como visto, tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito da COFINS-
Importação com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004. O crédito sob discussão, relativo à nota
fiscal no 19.257, é incontroverso. O que remanesce controverso é sua forma de aproveitamento.
Entendeu a fiscalização que a recorrente efetuou o Pedido de Ressarcimento com
base em uma única operação de importação, quando deveria tê-lo feito com base no saldo credor
do trimestre calendário, portanto após os descontos dos créditos apurados das contribuições
devidas, conforme trecho do Termo de Verificação Fiscal abaixo.
Portanto, o contribuinte deve apurar o saldo do trimestre e se for o caso pedir o
ressarcimento, todavia, não foi o procedimento adotado, o mesmo, pediu
ressarcimento de uma única operação, ou seja, o PIS/COFINS incidente sobre a
importação relativa a nota fiscal que de acordo com o contribuinte a importação
que deu base a apropriação de imediato é relativa a nota fiscal nf 19257 de
08/03/2013, base de cálculo PIS/COFINS R$ 3.578.909,52, correspondente ao
saldo do credito de PIS R$ 59.052,00 e COFINS R$ 271.997,12, e demais elementos
apresentados e objeto dos pedidos.
A recorrente, por sua vez, alega que cumpriu os requisitos legais para que
procedesse ao ressarcimento do crédito, quais sejam, que o pedido seja formalizado após o final
do trimestre calendário em que os créditos se originaram e que não haja possibilidade de tais
créditos serem utilizados no desconto das contribuições devidas.
Entendo que assiste razão à recorrente.
A premissa em que se baseou a fiscalização, de que o ressarcimento mediante
compensação só pode ser efetuado pelo saldo credor, portanto após a utilização dos créditos para
abatimento de débitos próprios, é correta. Ocorre que, no caso dos autos, não havia débitos
próprios remanescentes que pudessem ser saldados com o crédito objeto do pedido de
ressarcimento. Vejamos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
6
O crédito objeto do pedido de ressarcimento originou-se em março de 2013.
Analisando-se os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e as
Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições)
acostados aos autos (fls. 51-67 e 73-74), vê-se que, em março de 2013, a apuração de créditos das
contribuições não cumulativas suplantou em muito o valor da COFINS devida, a qual foi
integralmente quitada pelo desconto de créditos vinculados à receita tributada no mercado
interno, crédito presumido da atividade agroindustrial e uma parcela do crédito vinculado à
receita de exportação, de maneira que não houve débitos remanescentes que pudessem ser
saldados com o crédito pleiteado.
Mais do que isso, depreende-se dos demonstrativos constantes dos autos que a
recorrente apurou créditos das contribuições superiores a débitos em todos os meses do trimestre
calendário a que se refere o crédito objeto do PER/DCOMP destes autos, de modo que é certo que
houve saldo credor no trimestre passível de ressarcimento mediante compensação com débitos
próprios ou em dinheiro, conforme previsão do art. 16 da Lei no 11.166/2005.
Dessa forma, o fundamento da autoridade fiscal de que o contribuinte “pediu
ressarcimento de uma única operação”, a meu ver, ignora que não seria possível descontar o
crédito do pedido de ressarcimento objeto destes autos das contribuições devidas, em virtude de
o valor dos créditos acumulados ser superior aos débitos. O fato, por si só, de o pedido de
ressarcimento ter sido efetuado relativamente a uma única operação, a meu ver, não macula o
direito da recorrente, inclusive porque não há vedação expressa a que o contribuinte apresente
mais de um PER de contribuições não cumulativas relativos a um mesmo período, desde que se
trate de pedidos autônomos, com créditos distintos. Nesse sentido:
Acórdão 9303-014.083, de 22 de junho de 2023
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DISTINTOS. MESMO TRIMESTRE.
POSSIBILIDADE.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos distintos,
cujo objeto trata do mesmo trimestre da contribuição de pedido já realizado,
tratando-se de pedido com caráter autônomo e não como um pedido de
retificação do pedido anterior.
Ainda, constou do campo “3. Motivo do Pedido” do pedido de ressarcimento da
recorrente que o pedido foi feito em papel por não estar previsto no programa da Receita Federal
(PER/DCOMP), o que justifica o pedido em separado com base nos arts. 27, caput, inciso II e §3o,
32, e 113, §3o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2011, vigente à época.
Do Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
7
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados:
[...]
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência.
[...]
§ 3o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, observado o disposto no art. 16 da mesma Lei.
[...]
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
[...]
§3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Considero, portanto, que deve ser provido o recurso.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por:
i.
Rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório; e
ii.
No mérito, dar provimento ao recurso.

É como voto.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.178 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720540/2013-06
8
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 314
DF CARF MF
Original